Tribunal: STF
Processo: AI 868699
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. PERÍODO DE SETEMBRO DE 1990 A FEVEREIRO DE 1991. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Decisão: Trata-se de agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS. DECRETOS-LEIS NºS 2.445/88 E 2.449/88. COMPENSAÇÃO. LIMITE DO JULGADO. ARTS. 128 E 460 DO CPC. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CALCULO. ART. 6º, PAR. ÚNICO, DA LC Nº 07/70. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. TAXA SELIC. JUROS DE MORA.
1. O julgado deve se limitar aos exatos termos do pedido, a teor dos arts. 128 e 460, ambos do CPC.
2. Limitado o direito da impetrante de proceder à compensação somente das parcelas recolhidas e acostadas aos autos entre setembro/90 a dezembro/95, como requerido.
3. O prazo do contribuinte para reclamar a compensação é de dez anos - tese dos ‘cinco mais cinco’, sendo cinco anos a partir da data do pagamento ou da ocorrência do fato gerador (prazo decadencial da autoridade administrativa para homologar o lançamento), mais um quinquênio a contar-se da data da homologação tácita ou expressa (prazo prescricional - art. 174, do CPC). Precedentes do E. STJ.
4. Entre as datas dos pagamentos e a do ajuizamento da ação mandamental não transcorreu o prazo decenal para reclamar a compensação e, assim, não se consumou a prescrição. Mandado de Segurança impetrado em 29.09.2000 e DARF's de 05.10.1990 a 13.10.1995, relativas à impetrante. DARF's de 06.08.1990 a 06.05.1994, reativas à empresa incorporada Arielli S/A. DARF's de 28.07.1994 a 11.10.1995, relativas à empresa Arielli Sociedade Comercial e de Serviços Ltda, antiga denominação da empresa incorporada Arielli S/A.
5. Insuscetível de dúvida a imediata aplicabilidade da decisão com a qual o Plenário do E. STF reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nºs 2.445/88 e 2.449/88, os quais promoveram alterações na contribuição do PIS (base de cálculo, alíquota e prazo de recolhimento), em sede do RE nº 148.754-2, publicada em 04.03.94. A Resolução do Senado de nº 49, de 09.10.95, - suspendendo a execução dos diplomas legais declarados inconstitucionais, opera erga omnes.
6. A compensação é admitida por autorização legal expressa. Ademais, deve-se evitar, quando juridicamente possível, a ocorrência do solve et repete.
7. Instruções Normativas editadas pela Administração Fazendária e quaisquer outros expedientes infralegais, tendentes a disciplinar a compensação tributária, não serão aplicados quando limitarem os termos da lei.
8. A compensação poderá ser efetuada entre quaisquer tributos e contribuições arrecadados/administrados pela SRF, a teor do art. 74 da Lei nº 9.430/96, com alteração dada pelo art. 49 da Lei 10.367/02 (Lei de Conversão da MP nº 66/02), bem como em razão da Instrução Normativa nº 210/02 da SRF (art. 21), e não mais exclusivamente entre tributos e contribuições da mesma espécie, como limitava a Lei 3.838/91 (art. 66, 8 19). Devendo, porém, obedecer aos limites legais estabelecidos no § 3º do art. 74 da Lei nº 9.430/96, com alterações introduzidas pelas Leis nºs 10.367/02 e 10.833/03. Compensação deferida com tributos vincendos sob a administração da SRF, como requerido.
9. As alterações legais que influam no direito controvertido, ainda que ocorridas após a propositura da ação, devem ser observadas pelo juiz na oportunidade da sentença. Art. 462 do CPC.
10. Considera-se como base de cálculo para o PIS o faturamento do sexto mês anterior ao da ocorrência do fato gerador (semestralidade), sem a incidência de correção monetária. Art. 6º, par. único, da LC nº 07/70. Matéria pacificada pelo E. STJ.
11 Correção monetária a partir do recolhimento indevido, nos termos da Súm. nº 46, do extinto TFR, segundo os critérios estabelecidos no Prov. nº 24/97, E. COGE da JF-3ª Região. Indevida a inclusão dos IPC's de janeiro/89 e março/90, vez que não alcançados na lide.
12. A partir de 01.01.96 é devida a taxa SELIC, a título de juros e correção, cuja incidência é reconhecida em nossos Tribunais mesmo em favor do contribuinte, quando se tratar de compensações e repetições de indébito, nos termos da Lei nº 9.250/95 (art. 39, § 4º) e do Prov. nº 26/01, da E. CGJF-3ª Região. No período de aplicação da SELIC, não deverá incidir qualquer outro índice de correção monetária e juros, vez que é taxa de juros que embute fator de atualização. Sendo, pois, não acumulável com outros indexadores ou juros.
13. Juros de mora indevidos em sede de compensação, ante a ausência de mora da administração.
14. Apelação da União parcialmente provida.
15. Remessa oficial parcialmente provida.
16. Recurso adesivo da impetrante provido.” (grifei)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a ocorrência de violação aos artigos 5º, incisos XXII, XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; 148 e 150, inciso IV, da Constituição Federal. Pleiteia, em síntese, a reforma do “v. acórdão a fim de que os valores indevidamente recolhidos, durante o período de setembro de 1990 a fevereiro de 1991, já que o restante (fevereiro/91 a dezembro/95) foi corretamente apreciado pelo v. acórdão recorrido, a título da contribuição ao PIS pela sistemática dos Decretos-Leis nºs 2445 e 2449/88, sejam acrescidos integralmente da correção monetária pelo IPC e INPC, índices estes que refletem a realidade inflacionária do período acima mencionado”.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.

É o relatório. DECIDO.

Examinados os autos, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao Recurso Especial 1.063.073, Rel. Min. Humberto Martins, movido pela recorrente em face do acórdão a quo, determinando a incidência dos seguintes índices de correção monetária: “IPC, para o período de outubro a dezembro de 1989, e de março de 1990 a janeiro de 1991; o INPC, a partir da promulgação da Lei n. 8.177/91 até dezembro de 1991; a UFIR, a partir de janeiro de 1992 até dezembro de 1995” (Docs. 38 e 63).
A citada decisão favorável à parte recorrente transitou em julgado (Doc. 80), acarretando a perda do objeto do recurso extraordinário a que se vincula o presente agravo. Nesse sentido, destaco os precedentes infra:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido." (RE 1.303.439 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2021)
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.113.783-AgR, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/11/2018)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871-ED-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 26/6/2018)

Ex positis, julgo PREJUDICADO o agravo, ex vi art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do STF.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente